Tribunal: TJDFT
Processo: 0722097-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PT-BR">APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. IMPROCEDÊNCIA. ART. 381/CPC. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PT-BR">

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PT-BR">1. Não há interesse de agir na produção antecipada de provas, diante da inocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 381/CPC, uma vez que a ação indenizatória já foi ajuizada e a pretensão não foi acolhida bem como já transcorrido o prazo para eventual rescisória.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:PT-BR;mso-fareast-language:
PT-BR;mso-bidi-language:AR-SA">2. Negou-se provimento ao apelo.